Tribunal: TJES
Processo: 5022510-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022510-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: RESTAURANTE CASA DA ORLA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por contribuinte em execução fiscal, para determinar a adequação dos encargos incidentes sobre créditos tributários aos parâmetros adotados pela União Federal mediante aplicação da Taxa Selic, limitar multa punitiva ao percentual de 100% do valor do tributo, determinar a retificação das Certidões de Dívida Ativa e condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a legalidade dos índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre crédito tributário pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a sistemática estadual de atualização monetária pela VRTE cumulada com juros moratórios de 1% ao mês ultrapassa os limites fixados pela União Federal; (iii) determinar se multa punitiva superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório; e (iv) verificar a cabibilidade e os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, sendo adequada para a discussão da legalidade dos encargos moratórios constantes das Certidões de Dívida Ativa.

A controvérsia envolve exclusivamente questão de direito relacionada aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, dispensando prova técnica, pericial ou testemunhal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral, reconhece a competência dos Estados para legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União Federal.

A Taxa Selic constitui o parâmetro federal de atualização dos créditos tributários, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

A cumulação da atualização monetária pela VRTE com juros moratórios de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos praticados pela União Federal, contrariando a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A adequação dos encargos aos limites constitucionais representa mero ajuste aritmético, sem afetar a liquidez e certeza do crédito tributário, sendo admissível a retificação das Certidões de Dívida Ativa.

As multas tributárias submetem-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedadas penalidades excessivamente gravosas em razão da proibição constitucional do confisco.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera confiscatórias as multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo, permanecendo aplicável essa orientação ao caso concreto.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade proporciona proveito econômico concreto à executada, legitimando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A afetação da matéria ao Tema 1.255 da repercussão geral não impede o julgamento da controvérsia, diante da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão acerca da legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre crédito tributário constitui matéria de direito e de ordem pública passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Os Estados e o Distrito Federal podem disciplinar correção monetária e juros de mora de seus créditos tributários, desde que os encargos não superem os parâmetros adotados pela União Federal.

A cumulação de atualização monetária pela VRTE com juros moratórios de 1% ao mês, quando resultar em encargo superior à Taxa Selic, viola a tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral.

Multa punitiva superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e afronta o art. 150, IV, da Constituição Federal.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com redução do crédito executado autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão interlocutória que acolheu parcialmente
a
exceção de pré-executividade para
I)

determinar a adequação dos encargos incidentes sobre os créditos tributários inscritos nas CDA’s nº 11557/2022 e nº 11558/2022 aos parâmetros adotados pela União Federal, mediante aplicação da Taxa Selic,
II)

limitar as multas punitivas ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, determinar a retificação das certidões de dívida ativa e
III)

condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O
ente estatal impugna a decisão, requerendo a rejeição da objeção de pré-executividade.

Entrementes, não há como acolher a tese recursal.

Explico.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a controvérsia não versa sobre fatos dependentes de produção de prova técnica, pericial ou testemunhal, mas exclusivamente acerca da legalidade dos índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os créditos tributários estaduais.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica e de ordem pública, passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, esta Colenda 4ª Câmara Cível firmou orientação uniforme no julgamento dos Agravos de Instrumento nº 5006914-25.2025.8.08.0000, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; nº 5018476-65.2024.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Robson Luiz Albanez; e nº 5014915-33.2024.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, reconhecendo que a discussão acerca da legalidade dos encargos moratórios constantes das Certidões de Dívida Ativa constitui matéria cognoscível por meio de exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória por se tratar de simples questão de direito.

De igual sorte, não prospera a alegação do recorrente quanto a atualização dos seus créditos tributários.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.062 da Repercussão Geral (ARE nº 1.216.078/SP), fixou a seguinte tese:

“
Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

A orientação firmada pelo Pretório Excelso possui eficácia vinculante e observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

No âmbito federal, a atualização dos créditos tributários é realizada mediante aplicação da Taxa Selic, índice de natureza híbrida que engloba simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

Desse modo, embora os entes federativos possuam competência legislativa para disciplinar seus créditos tributários, não lhes é permitido instituir metodologia de atualização que, ao final, resulte em encargos superiores àqueles praticados pela União.

A cumulação da atualização monetária pela VRTE com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês conduz, inevitavelmente, à superação do parâmetro federal fixado pela Taxa Selic, circunstância incompatível com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A alegação do agravante de que a matéria demandaria elaboração prévia de cálculos ou produção de prova pericial igualmente não merece acolhida.

A adequação dos encargos ao parâmetro constitucionalmente admitido constitui mero ajuste aritmético, não implicando rediscussão do lançamento tributário nem comprometendo a liquidez e certeza do título executivo.

A propósito, o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 admite expressamente a substituição ou retificação da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos, desde que preservado o núcleo essencial do crédito.

Logo, correta a decisão agravada ao determinar a retificação das CDA’s para adequação dos encargos aos limites estabelecidos pela União Federal.

Superado esse tema, no que tange ao percentual da multa aplicada pelo Fisco estadual, penso que também não há como acolher a tese recursal.

É cediço que o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito de confisco.

Embora a multa tributária não possua natureza jurídica de tributo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as penalidades fiscais também se submetem ao controle de proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a imposição de sanções excessivamente gravosas.

A jurisprudência da Suprema Corte consolidou-se no sentido de que multas punitivas superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo assumem caráter confiscatório.

O Estado sustenta que a penalidade aplicada possuiria natureza qualificada, buscando amparo em precedentes que discutem hipóteses de fraude ou sonegação fiscal.

Todavia, a controvérsia submetida aos presentes autos decorre de fatos geradores anteriores ao marco temporal considerado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise das multas qualificadas objeto do Tema nº 863 da repercussão geral.

Assim, permanece aplicável ao caso concreto a orientação jurisprudencial consolidada à época dos fatos, segundo a qual multas punitivas superiores ao valor do próprio tributo afrontam a vedação constitucional ao confisco.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça ao limitar a penalidade ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao ente estatal.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultou em efetiva redução do crédito exequendo, gerando proveito econômico concreto e mensurável em favor da executada.

Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a utilização da apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais previstas no § 8º do referido dispositivo.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela excipiente é perfeitamente aferível, não se tratando de valor irrisório, inestimável ou exorbitante.

Consequentemente, correta a decisão agravada ao fixar os honorários advocatícios observando os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a afetação da matéria ao Tema nº 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento da controvérsia, porquanto inexiste determinação de suspensão nacional dos processos em curso, permanecendo plenamente aplicável a orientação vinculante atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reforma da decisão agravada, que apreciou adequadamente as questões submetidas à sua análise, observando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a orientação uniforme desta Colenda 4ª Câmara Cível.

Por fim, importante considerar que o montante fixado na origem a título de honorários poderá ser utilizado como parâmetro balizador/complementar no arbitramento de verbas dessa natureza na execução fiscal ou outras ações antiexacionais conexas (ação anulatória, embargos a execução).

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)